Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0712365-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENEDY CUNHA, LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ APELADO: VICENTE FINAGEIV DECISÃO Neste momento processual, aprecia-se exclusivamente o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deduzido no id 13226670. Dispõe o artigo 58, V, da Lei no 8.245/91 que nas demandas de despejo os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Todavia, os §§1o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que nas hipóteses previstas em lei nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a eficácia poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese sob exame, é fato incontroverso o inadimplemento sobre deveres contratuais dos apelantes-réus (subscrição do instrumento pactual e oferecimento de garantia). O fundamento apresentado para a concessão do pedido de efeito suspensivo consistia na suposta inexistência de mora em relação aos alugueres. Conquanto o suposto inadimplemento da obrigação principal não seja objeto de discussão nos autos (a sentença expressamente rechaçou a matéria), a peça recursal é desacompanhada de qualquer documento comprobatório do pagamento. Apesar de afirmar que os recibos estavam anexados ao recurso, não houve indicação da aludida documentação. Cabe ressaltar que consulta realizada nos sistemas informatizados deste e. Tribunal aponta para o ajuizamento de demanda autônoma de cobrança pelo locador dos alugueres vencidos (autuada sob o no 0736014-06.2019.8.07.0001). Pela dicção dos artigos 319 e 320 do Código Civil, compete ao devedor que paga apresentar a respectiva quitação. Se que a parte se desincumba do encargo que sustenta sua tese para concessão do efeito suspensivo ao recurso, deve incidir o disposto no artigo 58, V, da Lei no 8.245/91. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. 1. O recurso interposto contra a sentença em ação de . despejo terá efeito somente devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/91). 2. Excepcionalmente, o Relator pode atribuir efeito suspensivo à apelação contra a sentença que determina o despejo, desde que verificados a relevância dos fundamentos do recurso e o risco de grave lesão, circunstâncias inexistentes no caso em apreço. 3. Ao ajuizar a demanda, é necessário que o autor, em sua petição inicial, faça uma breve descrição dos fatos que deram origem ao litígio e o correspondente pedido, a fim de permitir o exercício das garantias constitucionais consubstanciadas nos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Art. 319, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Há pertinência lógica entre os pedidos apresentados pelo autor apelado e os fatos por ele narrados, os quais se encontram providos de verossimilhança diante da forma e linguagem escolhidas para sua exposição. 5. O contrato de locação é regido pela Lei n. 8.245/1991. Nesse ponto, importa considerar que o pagamento de aluguel e dos demais encargos da locação no prazo pactuado é uma obrigação do locatário (art. 23, inc. I, da Lei n. 8.245/1991), e seu descumprimento pode levar à rescisão do contrato de locação, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991. 6. À ré caberia a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1176602, 00065323820168070008, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DOS ALUGUÉIS ATRASADOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Conforme expressa previsão legal, artigo 58, IV, da Lei 8.245/91, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, §§ 1o e 4o, ambos do CPC, preveem a possibilidade de concessão do efeito suspensivo quando há a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, requisitos ausentes no presente caso. (...) . 3.2. Ausente demonstração de purga da mora, a rescisão do contrato de locação e o despejo é medida que se impõe. 5. Em que pese o pagamento do preparo pelos Apelantes configurar ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, no caso analisado, observa-se que a benesse foi anteriormente deferida em momento posterior a prolação da sentença, razão pela qual seus efeitos devem incidir a partir da decisão que concedeu o benefício. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1087771, 00021144420178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe ressaltar que se for a qualquer tempo verificado o pagamento das prestações mensais a presente decisão poderá ser revista. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 Desembargador Carlos Rodrigues Relator